Tribunal: TJDFT
Processo: 0729323-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729323-37.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA RAMOS BATISTA AGRAVADO: TRANSMUNDY TRANSPORTES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 49203845) interposto por ANA CLÁUDIA RAMOS BATISTA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela agravante em desfavor de TRANSMUNDY TRANSPORTE LTDA., indeferiu o pedido de processamento da desconsideração da personalidade jurídica nos mesmos autos. Eis o teor do decisório hostilizado (ID 163393426 – autos de referência): “O requerimento da credora deverá obedecer ao procedimento previsto no art. 133 e seguintes, do CPC, e por consequência, a autora deve requerer o incidente de desconsideração de personalidade jurídica em autos apartados. Consigno que, ao requerer a instauração do incidente, deverá a parte interessada apresentar completa qualificação de todas as partes envolvidas: exequente, empresa executada e sócios que se pretende a integração da lide, nos termos do art. 319, II, do CPC; além de juntar cópia do contrato social e eventuais alterações da empresa executada e comprovar o esgotamento de busca de bens da empresa devedora nos presentes autos, bem como requisitos legais nos termos do art. 50, do Código Civil. Ante ao exposto, INDEFIRO o processamento do pedido de desconsideração de personalidade jurídica nos presentes autos por ausência de adequação da via eleita. Fica o credor intimado para dar andamento ao feito, indicando bens passíveis de penhora, acostando planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação do inciso III, do art. 921, do CPC. Intime-se.” Inconformada, sustenta a recorrente, em síntese, que não há mandamento legal, que preveja a obrigatoriedade de o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ocorra em autos apartados. Aduz que o perigo da demora é evidente, uma vez que aguardar o trânsito em julgado da lide para o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto, atrasaria ainda mais o provimento judicial da execução. Colaciona jurisprudência que entende favorável ao seu pleito e requer a antecipação da tutela recursal. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para que seja determinado o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos mesmos autos do cumprimento de sentença. Preparo regular (ID 49203850). É o relatório. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. No caso, entendo presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada pela parte agravante. Segundo a inteligência do art. 133 e seguintes do Código de Processo Civil, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica poderá ser ajuizado a pedido da parte e em qualquer fase do cumprimento de sentença, desde que presentes os requisitos autorizadores. Confira-se: “Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. §1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. §2o Aplica-se o disposto neste Capítulo a hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Art. 134. O incidente de desconsideração e cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.” O Código de Ritos, portanto, ao regular o incidente de desconsideração da pessoa jurídica, não previu a obrigatoriedade de instauração do incidente por meio de ação autônoma para a análise do pedido. Em idêntico sentido, a Instrução 2, de 7 de abril de 2022, da Corregedoria do TJDFT, prevê a instauração do incidente no bojo do cumprimento de sentença ou em autos apartados: “Art. 2o É obrigatório o cadastramento das seguintes partes e participantes, bem como de seus dados, quando presentes no processo: (...) XIV – desconsideração da personalidade jurídica requerida no bojo da execução ou do cumprimento de sentença: os sócios devem ser cadastrados como INTERESSADOS no campo OUTROS PARTICIPANTES até que seja decidido o incidente, quando terão, em caso de deferimento, o respectivo cadastro INATIVADO e serão incluídos, de imediato, no POLO PASSIVO. No caso de indeferimento, os sócios devem ser INATIVADOS após a preclusão da decisão;” Assim, em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, entendo que não há impeditivo legal para que o incidente de desconsideração da pessoa jurídica seja apresentado no cumprimento de sentença, sendo desnecessário, em princípio, que seja instaurado em autos apartados, desde que observados os requisitos legais, seja resguardado o contraditório e haja o recolhimento das custas. Nesse sentido, é a jurisprudência deste egrégio Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. CUSTAS RECOLHIDAS. 1. Admite-se a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, bastando a observância do contraditório prévio e o recolhimento das custas processuais pertinentes. Precedentes. 2. A desconsideração da personalidade jurídica com esteio na teoria menor, adotada pelo CDC, independe da constatação de abuso da personalidade jurídica, bastando que a personalidade obste o ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (CDC 28 § 5o). 3. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1421939, 07347516820218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada- grifo nosso)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. CDC 28. 1. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica constitui um incidente processual, que pode ser instaurado em qualquer fase (conhecimento, cumprimento de sentença e executiva) e, desde que observado os requisitos essenciais do ato, com a garantia do contraditório e ampla defesa, não necessita de instauração em autos apartados. 2. Independentemente da interpretação conferida ao CDC 28, § 5o - teoria maior ou menor - a desconsideração da pessoa jurídica pressupõe a inexistência de bens suficientes em seu nome, o que não é o caso dos autos, ante a comprovação da existência de bens imóveis. (Acórdão 1349257, 07448165920208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada- grifos nossos)” Por tais fundamentos, defiro a liminar para permitir o processamento do incidente de desconsideração de pessoa jurídica sem a necessidade de autos apartados. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador